Tribunal: TJSP
Processo: 2033068-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Execução. Título Extrajudicial. Pedido de Penhora de porcentagem do salário do executado. Indeferimento em primeiro grau. Reconhecimento de impenhorabilidade de verbas salariais. Incidência do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.